Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
A sistematização acerca da responsabilidade do fornecedor, à luz do Código de Defesa do Consumidor, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida, considerando-se todos os sujeitos da escala produtiva e de fornecimento. Desse modo, encontram-se restritas as possibilidades de exclusão da responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto ou serviço que coloca à disposição da sociedade consumerista.
A falha na prestação do serviço que culmina na necessidade do consumidor desembolsar valores extras para concluir sua viagem enseja a responsabilização solidária daquela com a qual o consumidor firmou o contrato e daquela que intermediou os serviços, notadamente diante da ausência de demonstração da excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 3o, da legislação consumerista.
Apelação improvida.